Tribunal: STF
Processo: ARE 1596796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.
2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.
3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.
4. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus. A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.
5. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.
6. Agravo regimental não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente